Tribunal: TJBA
Processo: 8013703-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013703-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARIA RAIMUNDA ARAUJO OLIMPIO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DEMORA ATRIBUÍVEL À DEFESA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Maria Raimunda Araújo Olímpio, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA que manteve sua prisão preventiva. A paciente foi denunciada por tentativa de homicídio duplamente qualificado, por ter perseguido e colidido seu veículo contra a motocicleta ocupada por seu ex-companheiro e a outra vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demora na instrução processual decorre de condutas da própria defesa, que deixou de apresentar resposta à acusação e permaneceu inerte na fase de alegações finais, impondo a adoção de providências pelo juízo para regular prosseguimento do feito. 4. Aplica-se a Súmula 64 do STJ, afastando o constrangimento ilegal quando a dilação temporal é provocada pela atuação da defesa. 5. O excesso de prazo não é aferido por critério matemático, mas segundo a razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, incluindo o comportamento das partes. 6. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional (ADPF 347) não autoriza a soltura automática, exigindo análise individualizada da necessidade da prisão. 7. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modo de execução, que evidencia elevado risco social. 8. A utilização de veículo automotor para atingir deliberadamente as vítimas revela periculosidade e justifica a segregação cautelar. 9. O juízo de origem realizou a revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo-a por decisão fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “Não há excesso de prazo quando a demora na instrução criminal é provocada por atos ou omissões da defesa.” “A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.” “A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública legitimam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Processo Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Súmula 64 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 347; STJ, AgRg no HC 756968/MT, 5ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, RHC 111948/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013703-36.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor da paciente Maria Raimunda Araújo Olímpio, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34